Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737764-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDOS: MARCELO PEDROSA PINELLI, CINTIA BRITO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO. CASO FORTUITO. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA CONTRATUAL. TERMO FINAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. As justificativas apresentadas pelo réu, para o atraso na entrega da obra, não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto o evento relatado, apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo. Ademais, não foi devidamente comprovado. 2. Diante da constatação de que a empresa requerida não concluiu a obra dentro do prazo previsto, deve ser considerada a única responsável pela rescisão contratual. 3. Configurada a mora, mostra-se incabível a retenção de percentual já pago pelo promitente-comprador, sendo devida a restituição do valor integral, para retorno ao status quo ante. 4. Não ocorrendo a efetiva entrega do imóvel e havendo a resolução do contrato por culpa do vendedor, a multa contratual decorrente do atraso na entrega da obra deve incidir até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior que tenha autorizado a ré a negociar a unidade imobiliária objeto da demanda. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1026, §2o, do CPC, sob o argumento de não terem sido protelatórios os embargos de declaração opostos; c) artigo 393 do CPC, ao manter a sentença no tocante à declaração de responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega da unidade imobiliária, mesmo que tenha sido demonstrada a ocorrência de caso fortuito; d) artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo ser plenamente válido e juridicamente plausível a retenção de valores pagos em decorrência da rescisão contratual no limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, posto que arcou com despesas de publicidade, elaboração de contratos para efetuar a venda do imóvel em questão, fazendo, portanto, jus às perdas havidas com a não consecução do negócio. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta ao artigo 53 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 393 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não restaram provadas as alegações de que o atraso na entrega do imóvel decorreu por culpa da CEB, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumula obsta o prosseguimento do recurso especial no que diz respeito à suposta transgressão ao artigo 1.026 do CPC, dada a necessidade de análise de elementos de ordem fática para o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração. Determino que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023